Tribunal: TJPA
Processo: 0004396-33.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7761 - Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004396-33.2017.8.14.0301

APELANTE: MARCOS MARCELO WANZELLER PEREIRA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA POR CONSUMO EFETIVO APÓS INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, proposta contra a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA. O autor questiona o aumento do valor das faturas de água após a instalação de hidrômetro, requerendo a revisão das cobranças, indenização por danos morais e manutenção da suspensão do corte no fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o aumento do valor das faturas de água, em razão da instalação de hidrômetro, configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar a revisão dos débitos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instalação do hidrômetro foi solicitada pelo próprio consumidor e realizada regularmente, passando-se a aferir o consumo real, em substituição ao critério anterior de estimativa.

4.

A concessionária apresentou documentos que demonstram a legalidade da nova forma de cobrança, conforme previsão da Resolução AMAE/Belém n.º 003/2015.

5.

O apelante, apesar de beneficiado pela inversão do ônus da prova, não apresentou elementos mínimos que demonstrassem defeito no hidrômetro, existência de vazamentos ocultos ou erro na medição.

6.

A majoração do valor da fatura em razão da aferição do consumo efetivo não constitui, por si só, prática abusiva ou ilícita, tampouco enseja reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a cobrança de valores superiores à média histórica quando decorrente da aferição do consumo real por meio de hidrômetro regularmente instalado.

2.

O simples aumento do valor da fatura não configura falha na prestação do serviço, nem gera direito à indenização por danos morais.

3.

A ausência de prova de irregularidade técnica no hidrômetro ou de falha na medição impede a revisão judicial das cobranças efetuadas pela concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 422; CPC, art. 85, § 11.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0004396-33.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARCOS MARCELO WANZELLER PEREIRA

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
apelação cível
, interposta por
MARCOS MARCELO WANZELLER PEREIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
, ajuizada pelo ora apelante em desfavor da
Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA
– julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela anteriormente deferida e fixando honorários em 10% do valor da causa.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo: tratar-se de relação de consumo e, portanto, incumbiria à prestadora demonstrar, por laudo imparcial, a regularidade das leituras após a instalação do hidrômetro; afirma que, em residência ocupada por duas pessoas e apenas no período noturno/finais de semana, é inverossímil o consumo de 40 m3, notadamente diante do histórico anterior em torno de R$ 26,88; alega ameaça de corte, requer revisão das faturas e indenização por danos morais; pede, por fim, a reforma integral da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões
.

Por sua vez, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia em perquirir se o aumento expressivo das faturas após a instalação de hidrômetro caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a revisão dos valores e eventual indenização por danos morais. Em outras palavras, se a simples majoração do consumo faturado é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade dos atos praticados pela concessionária de serviço público.

Pois bem. É cediço que o ordenamento jurídico tem como fundamento a
boa-fé objetiva
(art. 422 do CC), a
proteção do consumidor
(arts. 6º, VIII, e 14 do CDC) e a
presunção de legitimidade
dos atos administrativos quando praticados por concessionárias de serviço público. Tais princípios devem ser harmonizados: ao consumidor cabe o direito à informação clara e à verificação de eventuais irregularidades; à concessionária, a obrigação de prestar serviço adequado e de forma transparente.

No caso, restou demonstrado nos autos que o apelante solicitou a instalação do hidrômetro (OS nº 2579780, em 18/07/2016), realizada em 19/09/2016, quando passou a ser faturado o consumo real da unidade, em substituição à estimativa anterior. O aumento de valores, portanto, decorreu da mudança de critério de cobrança, nos termos da Resolução AMAE/Belém n.º 003/2015.

Outrossim, em sua contestação a Apelada esclareceu que as faturas seguintes à instalação (outubro e novembro/2016) ainda foram cobradas com base na tarifa mínima, enquanto que a de dezembro/2016 já foi realizada a cobrança pelo consumo real.

Nesse contexto, observo que o apelante se limitou a impugnar a discrepância entre o consumo que reputava razoável e o apurado pelo hidrômetro, mas não produziu prova mínima de irregularidade no aparelho, de vazamentos ocultos ou de inconsistência nas leituras. Apesar de beneficiado pela inversão do ônus da prova, não trouxe elementos concretos que infirmassem os documentos técnicos apresentados pela concessionária.

Logo, confrontando os argumentos das partes, entendo que as cobranças questionadas são regulares, pelo que não se vislumbra ilicitude na conduta da apelada, pelo que indevida qualquer indenização no particular.

Por todo o exposto, entendo que é legítima a cobrança de valores superiores à média histórica quando resultantes da instalação de hidrômetro e aferição do consumo real, inexistindo prova de defeito do medidor ou de vazamentos. O simples aumento do valor da fatura não caracteriza dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para
manter integralmente
a sentença de improcedência,
incumbindo à parte recorrente o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência que majoro à base de 12% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, sob exigibilidade suspensa em face da concessão do benefício da gratuidade de justiça.
, inclusive quanto à fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC).

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/09/2025